Tribunal: TJSP
Processo: 1025018-05.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
"RECURSO - Apelação - Razões de apelação dissociadas das matérias discutidas nos autos - Inadmissibilidade - Hipótese em que cumpria ao apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença, devolvendo a análise da matéria ao órgão 'ad quem' art. 1 010, III, CPC - Recurso não conhecido.

RECURSO ADESIVO - Subordinação ao principal - Exegese do art. 997, §2o, III, do NCPC – Deserção

Ementa:
"RECURSO - Apelação - Razões de apelação dissociadas das matérias discutidas nos autos - Inadmissibilidade - Hipótese em que cumpria ao apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença, devolvendo a análise da matéria ao órgão 'ad quem' art. 1 010, III, CPC - Recurso não conhecido.

RECURSO ADESIVO - Subordinação ao principal - Exegese do art. 997, §2o, III, do NCPC – Deserção também reconhecida - Recurso adesivo não conhecido."